Tribunal: TJMT
Processo: 1045678-69.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045678-69.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELICIANO PIRES DE CAMARGO - CPF: 344.799.101-15 (RECORRENTE), TADEU CESARIO DA ROSA - CPF: 984.205.348-20 (ADVOGADO), A L ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EIRELI - CNPJ: 32.375.342/0001-82 (RECORRIDO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE
ERRO SUBSTANCIAL NA DECLARAÇÃO DE VONTADE.
VÍCIO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade
emanarem
de erro substancial
,
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal
(art. 138 do CC).
Considera-se erro substancial aquele que incide sobre a essência do negócio
e que se o contratante houvesse percebido não o teria realizado.

Em se tratando de Contrato de Consórcio, em caso de desistência, a r
estituição de valores pagos
deve ser realizada até trinta dias depois de sua contemplação ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro (
arts
22 e 30 da Lei 11.795/2008 e
STJ
AgInt
no
REsp
1689423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
26/08/2019,
DJe
30/08/2019)
.

No presente caso, não há qualquer indício de que a parte reclamante foi induzida em erro
e que
celebrou
o
contrato de consórcio (ID 180096199 e 180096201/PJe2)
pensando que se tratava de um contrato de financiamento.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1045678-69.2022.8.11.0001

Origem
:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP

Recorrido
:

FELICIANO PIRES DE CAMARGO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FELICIANO PIRES DE CAMARGO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA - EPP
.
Noticiou
que:
a)
foi

induzido

em

erro e celebrou um cont r ato de consórcio

pensando
que
era
um
financiamento

imobiliário
; b)
pagou
de entrada R$6.233,17 e
acreditava
que
em
48 horas
teria

direito

a
um
crédito
de R$120.000,00; e
c
)
tem

direito

ao

dano
moral.

O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

concluindo
que
:
a) é
cabível
a
rescisão
do
contrato
e a
restituição
do valor de R$6.233,17; e b)
não

há

dano
moral
por

serem

os

constrangimentos

mero

aborrecimento
.
Julgou

parcialmente

procedente

a reclamação
apenas
para
determinar

a

imediata

devolução
do valor
pago
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que:
a)
inexiste

prova
de
vício

na

celebração
do
contrato
; b) no
contrato
expresso
não
é
possível

garantir

qualquer

contemplação

imediata

ou

entrega
do
bem
; c) a
devolução
do valor
pago
,
em

caso
de
consorciado

desistente
,
ocorre
somente

quando
a
sua

cota
for
contemplada
; e d)
o
valor
pago

deve
ser
devolvido
com a
dedução
de
multa
, taxa de
administração
e
pr
êmio
do
seguro
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Anulação
de
negócio

jurídico
.

Os

negócios

jurídicos

celebrados

mediante

erro
,
dolo
,
coação
,
estado
de
perigo
,
lesão

ou

fraude
contra
credores

são

anuláveis
,
conforme

dispõe
o art. 171,
inciso
II, do Código Civil.

Conforme
preconizado

pelo

artigo
138 do Código Civil,
são

anuláveis

os

negócios

jurídicos

quando
as
declarações
de
vontade

são obtidas
mediante

erro

substancial
que
poderia
ser
percebido

por

pessoa
de
diligência
normal.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (...) 3. De
acordo
com o art. 138 do CC/02,
não
é
necessário
que
o

erro

seja

escusável

ou

justificável
para que se
dê

a

anulabilidade
do
negócio

jurídico
.
(...)

(
STJ
REsp
1492611/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
22/08/2017,
DJe
31/08/2017)

O
erro

substancial
é
aquele
que
incide

sobre

a

essência
do
negócio
jurídico,

ou seja, sobre elemento
sem
o qual
ele
não

teria
se
realizado
.

A
propósito
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL. NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO POR ERRO SUBSTANCIAL. (...) 2. O
negócio

jurídico
,
na

circunstância
de
apresentar

erro

substancial
,
levando
à
parte
a
uma

noção

equivocada
do
objeto

tratado
e,
consequentemente
, a
ter

sua

vontade

viciada
,
manifestada

em

razão
do que
acreditava

estar

negociando
,
pode
ser
anulado

por

meio
da
ação

anulatória
, via
adequada

a

esse

desiderato
.

(STJ
REsp
1260772/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/03/2015,
DJe
16/03/2015)

No caso, a parte recorrente alega que firmou contrato de consórcio pensando se tratar de financiamento imobiliário.

No entanto, c
om base no conjunto
fático

probatório
existente
,
constata
-se que
não

há

qualquer

prova

ou

evidência
de que
o

contrato

tenha

sido

celebrado

mediante

erro

substancial
, mas
,

ao

contrário
, o
documento
juntado
no ID 180096199/PJe2
é bastante claro ao indicar que se trata de

contrato
de
consórcio
,
inclusive
destacando

em

negrito
que
não

haverá

promessa
de
contemplação

antecipada
.

Observa
-se
também
que
a

adesão

ao

consórcio

ocorreu

em
11/02/2021, com
duração
de180 meses, e a quota da
parte

reclamante

ainda

não

tinha

sido

contemplada
no
momento
da
desistência
(ID 180096198/PJe2)
.

Desse modo, em se tratando de Contrato de Consórcio, havendo desistência, a restituição de valores pagosdeve ser realizada somente depois de trinta dias de sua contemplação ou do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro, consoante o disposto nos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/2008.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO.DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO.ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).1. "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano." (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010,
DJe
27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ
AgInt
no REsp 1689423/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019,
DJe
30/08/2019).

Verifica-se, ainda, por meio do áudio apresentado no ID 180096201/PJe2, que a parte reclamante foi expressamente comunicada de que: a) o contrato que estava sendo celebrado era de consórcio; b) a contemplação ocorreria apenas com sorteio e lance; e c) não havia pressa de entrega do bem.

Portanto
,
conclui
-se que
inexiste

erro
substancial
,
sendo

plenamente

leg
í
tima
a
contratação

questionada

nos
autos e

a
devolução
do
valo
r

já

pago

deve
rá

ocorrer

somente
após
a
contemplação

ou
o
encerramento
do
grupo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
,
extinguindo
o
processo
com
resolução
de
mérito
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024